Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600127-63.2020.6.16.0023
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600127-63.2020.6.16.0023

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600127-63.2020.6.16.0023
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação com pedido de tutela de
urgência nº 0600127-63.2020.6.16.0023 que, julgou improcedente, por ausência de violação ao art.
36 c/c art. 36-A da Lei nº 9.504/97, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art.
487, I do CPC. (Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Coligação
"Ribeirão Claro Não Pode Parar", pelo pré-candidato Mario Augusto Pereira e pelo Partido Social
Cristão - PSC (Comissão Provisória Municipal de Ribeirão Claro/PR) em desfavor de Vilma Liro de
Mello, em razão de suposta propaganda eleitoral extemporânea negativa divulgada pela
representada (id 7768901), a qual teria se utilizado da rede social WhatsApp para divulgar vídeo
contendo ofensas à honra do pré-candidato requerente Mario Augusto Pereira, também atual
prefeito do Município de Ribeirão Claro, pois na canção veiculada, ao se chamar o requerente de
"Prefeito enganador", "Prefeito promessa", "Prefeito Pinóquio" e "Falso profeta", se estaria
incorrendo em propaganda antecipada negativa, o que equivaleria a pedido de "não-voto" no então
pré-candidato, o que teria o condão de influenciar diretamente no resultado da eleição, visto que o
vídeo que carreou tal mensagem teria sido divulgado em grupo de 257 participantes, cuja liminar
foi indeferida). Música com as seguintes estrofes, ao lado da imagem do representante Mario
Augusto, atual prefeito de Ribeirão Claro: ""Ei", vocês "conhece" o prefeito Pinóquio "Huum"Ele
mente muito bem Sua palavra é sem valor Ele é o falso profeta É perfeito enganador Prometeu fazer
a fábrica essa que nunca chegou E emprego para o povo Ele só nos enganou Prometeu no seu
palanque de gerar muitos empregos Que os "médico" da cidade contratar eles primeiro Nada disso
aconteceu A saúde piorou No hospital falta médico Ele nos abandonou ... Ele é o falso profeta
quem diz é o povo aí que votou no senhor Já virou um sucatão os carros da prefeitura As
máquinas "sucateada" a que nem um carro cura As "estrada" abandonada "pra" ir "pra" zona rural
Esse veio de "incumenda" "pra" tratar o povo mal E os "evento" da cidade "pros" "jovi" "si"
"divirti" Ele já terceirizou fica muito caro ir Encarece a bebida lá dentro da festa para toda a
população Não pode levar de casa que ele não deixa não Até mesmo os aliados ele já abandonou
Descaso por todo canto O povo já se cansou samu ipsf abandonado também Bota metro em todo
canto Remédio se brincar não tem ... Até as "viúva" de marido vivo, rapaiz, tu abandonou homi O
povo tudo indo "simbora" trabalhar lá fora"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARIO AUGUSTO PEREIRA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARIO AUGUSTO PEREIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
"RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR" 20-PSC / 15-MDB
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VILMA LIRO DE MELLO (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11177
816
15/10/2020 11:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.425

RECURSO ELEITORAL 0600127-63.2020.6.16.0023 – Ribeirão Claro – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 MARIO AUGUSTO PEREIRA PREFEITO
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: "RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR" 20-PSC / 15-MDB
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: VILMA LIRO DE MELLO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. MENSAGEM
EM
GRUPO
DO
APLICATIVO

EXTRAPOLAÇÃO
DO
WHATSAPP.
DIREITO
À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA.
PEDIDO DE NÃO-VOTO. PROIBIÇÃO
NA PRÉ-CAMPANHA. PROPAGANDA
PERMITIDA A PARTIR DE 26/09/2020.
Num. 11177816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
REMOÇÃO
DA
PROPAGANDA.
PROIBIÇÃO DE NOVA VEICULAÇÃO,
SOB PENA DE MULTA. APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO ART. 36, § 3º
DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A veiculação de expressões que
excedem o limite da crítica política,
com nítido intuito de macular a honra
e/ou a imagem do candidato configura
propaganda eleitoral negativa, proibida
no período de pré-campanha.

2.
Configurada
a
realização
de
propaganda
eleitoral
antecipada
negativa, impõe-se a determinação de
remoção do vídeo, bem como a
proibição de reexibi-lo, sob pena de
multa e, ainda, a aplicação da multa
prevista no art. 36, § 3º da Lei nº
9.504/1997.

3. Recurso conhecido e provido, para
julgar procedente a Representação,
determinar a remoção do vídeo, bem
como a proibição de reexibição, por
qualquer meio, sob pena de multa pelo
descumprimento, fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais) por veiculação, além da
aplicação da multa fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em razão da propaganda
antecipada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
,
MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
, representada por
COLIGAÇÃO “RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR”
DIEGO MAMEDE
e
em face da sentença proferida pelo
VARGAS
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
JUÍZO DA
Num. 11177816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

que julgou improcedente a Representação
023ª ZONA ELEITORAL - RIBEIRÃO CLARO,
Eleitoral em desfavor de
, por ausência de violação aos art. 36 e 36-A
VILMA LIRO DE MELLO
da Lei nº 9.504/1997, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do
CPC.
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido liminar (id. 10561816)
em face de
, para apurar veiculação, via
de vídeos
VILMA LIRO DE MELLO
WhatsApp,
contendo ofensas à honra do pré-candidato requerente,
também
MÁRIO AUGUSTO PEREIRA,
atual prefeito do município de Ribeirão Claro. Na sequência, alegam os recorrentes que, na
canção veiculada, ao chamarem o recorrente de “Prefeito enganador”, “Prefeito Promessa”,
, estariam incorrendo em propagada antecipada negativa
“Prefeito Pinóquio” e Falso profeta”
com pedido de “não-voto” ao então pré-candidato”.
Na sentença (id. 10563016), o juízo
entendeu que:
a liberdade de
a quo
i)
expressão é garantia assegurada pela Constituição (art. 5º, IV, da CF);
não se está
ii)
candidatando a qualquer cargo público, devendo ser ainda maior a tolerância no que concerne
à sua liberdade de expressão;
não é possível aferir a veracidade das informações apenas
iii)
dos elementos colacionados nos autos, tendo em vista que a mensagem encaminhada ao
grupo “fechado” de
com participantes restritos, não foi colacionada a lista das
WhatsApp
pessoas que o integravam;
não houve qualquer indicativo de custo elevado para a produção
iv)
do vídeo divulgado, com vistas a desequilibrar a corrida eleitoral; e
houve perfeita indicação
v)
da pessoa que teria divulgado o conteúdo, inexistindo no caso “anonimato”, portanto, ausente
ilegalidade flagrante.
Inconformados, os representantes apresentaram este Recurso Eleitoral,
requerendo a reforma da sentença, alegando que: o material veiculado desvirtua fatos e se
i)
dirige ao requerente de maneira depreciativa, ofendendo sua honra;
a recorrida fez claro
ii)
pedido de não voto no recorrente, configurando propaganda antecipada negativa;
o vídeo
iii)
em questão não traz qualquer crítica política quanto ao projeto de governo ou posição política
do recorrente, não se atém a liberdade de pensamento e livre manifestação, mas se presta
unicamente ao intuito de ridicularizar a sua figura, em tom jocoso, difamatório e extremamente
desrespeitoso,
o vídeo utiliza expressões que tentam criar uma imagem falsa da figura do
iv)
recorrente perante a sociedade de Ribeirão Claro, ultrapassando à crítica e atingindo a esfera
pessoal do candidato;
o grupo de
onde o vídeo foi veiculado conta com 257
v)
whatsapp
membros, o que torna incontrolável o alcance do vídeo; e
o vídeo possui pedido expresso
vi)
de não-voto no recorrente. Ao final requerem seja conhecido e provido o Recurso, para o fim
de reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se procedente a presente Representação,
no sentido de que a recorrida remova o vídeo, se abstenha de compartilhá-lo, bem como seja
condenada à multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997.
Em que pese devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id.
10563516), a recorrida quedou-se inerte (id. 10563666).
A
manifestou-se pelo provimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso, para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de multa pela prática de
propaganda eleitoral negativa antecipada (id. 10823066).
É o relatório.
Num. 11177816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, já que a sentença foi publicada no PJe em 01/10/2020, sendo a
peça protocolada no dia seguinte, 02/10/2020, na forma dos arts. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997
e 22 da Res.-TSE nº 23.608/2019, pelo que deve ser conhecido.
II.ii. Como relatado, na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido
liminar, por propaganda antecipada negativa, por MÁRIO AUGUSTO PEREIRA, COLIGAÇÃO
, representada por
e
“RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR”
DIEGO MAMEDE VARGAS
em face da sentença proferida pelo
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
JUÍZO DA 023ª ZONA
que julgou improcedente a Representação Eleitoral em
ELEITORAL - RIBEIRÃO CLARO,
desfavor de
, por ausência de violação aos arts. 36 e 36-A da Lei nº
VILMA LIRO DE MELLO
9.504/1997, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
A sentença tem o seguinte teor, no que importa:
[...]
É oportuno ressaltar, ainda, que no caso dos autos a amplitude de
manifestação da requerida é maior, já que se trata de cidadã, ou seja, não
está se candidatando a qualquer cargo público, devendo ser ainda maior a
tolerância no que concerne à sua liberdade de expressão, como salientado
pela própria ementa supra, em seu item 69.9.
Como se não bastasse, é de se registrar que, apesar de os requerentes
aduzirem que a publicação teria caráter público, não é possível aferir a
veracidade de tal informação apenas dos elementos colacionados aos autos,
posto que, como mencionado pelos próprios representantes, a mensagem
teria sido encaminhada a grupo “fechado” de WhatsApp, onde, via de regra, o
número de participantes é restrito e não foi colacionada aos autos lista das
pessoas que o integravam.
No caso concreto, ademais, não houve qualquer indicativo de que tenha
havido custo elevado para a produção do vídeo divulgado, hábil a
desequilibrar a corrida eleitoral. Em verdade, a esse respeito, os
representantes deixaram de fazer qualquer comprovação.
Por fim, houve perfeita identificação da pessoa que teria divulgado o
conteúdo, inexistindo no caso “anonimato”, daí porque ausente, no ponto,
qualquer ilegalidade flagrante, devendo, dessa maneira, ser julgado
improcedente a representação oferecida.
4. Ante o exposto, julgo improcedente a representação eleitoral aviada por
Coligação “Ribeirão Claro Não Pode Parar”, pelo pré-candidato Mario Augusto
Pereira e pela Comissão Provisória Municipal de Ribeirão Claro do Partido
Num. 11177816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

Social Cristão - PSC em desfavor de Vilma Liro de Mello, por ausência de
violação ao art. 36 c/c art. 36-A da Lei nº 9.504/97, extinguindo o feito com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
No presente caso, a representada teria exposto para um grupo de
(com
Whatsapp
257 participantes) um vídeo com imagens e charges, bem como textos de fatos negativos
acerca da gestão do representante, ora recorrente,
. Durante o
MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
vídeo, a imagem do recorrente aparece no canto da tela, com a música
, de
“Prefeito Pinóquio”
, ao fundo, com os seguintes dizeres:
HÉLIO DOS TECLADOS
Ei, vocês “conhece” o
“Huum”
prefeito Pinóquio

Ele mente muito bem
Sua palavra é sem valor
Ele é o falso profeta
É perfeito enganador

Prometeu fazer a fábrica essa que nunca chegou
E emprego para o povo
Ele só nos enganou
Prometeu no seu palanque de gerar muitos empregos
Que os “médico” da cidade contratar eles primeiro
Nada disso aconteceu

A saúde piorou
No hospital falta médico
Ele nos abandonou

Ele é o prefeito Pinóquio
Ele é o prefeito enganador
Ele é o vosso profeta quem diz é o povo aí que votou no senhor
Ele é o prefeito promessa
Ele é o prefeito enganador
Ele é o
quem diz é o povo aí que votou no senhor
falso profeta
Num. 11177816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

Já virou um sucatão os carros da prefeitura
As máquinas “sucateada” a que nem um carro cura
As “estrada” abandonada “pra” ir “pra” zona rural
Esse veio de “incumenda” “pra” tratar o povo mal
E os “evento” da cidade “pros” “jovi” “si” “divirti”
Ele já terceirizou fica muito caro ir
Encarece a bebida lá dentro da festa para toda a população
Não pode levar de casa que ele não deixa não
Até mesmo os aliados ele já abandonou
Descaso por todo canto
O povo já se cansou samu ipsf abandonado também
Bota metro em todo canto
Remédio se brincar não tem

Ele é o prefeito pinóquio
Ele é perfeito enganador
Ele é
quem diz é o povo aí que votou no senhor
um falso profeta
Ele é o prefeito promessa
Ele é o prefeito enganador
Ele é o
quem diz é o povo aí que votou no senhor
falso profeta

Até as “viúva” de marido vivo, rapaiz, tu abandonou homi
O povo tudo indo “simbora” trabalhar lá fora.
II.iii. A postagem foi veiculada em um grupo de
denominado
Whatsapp
“JORNAL
, com 257 (duzentos e cinquenta e sete) pessoas.
RIBEIRÃO CLARO”
Ribeirão Claro é um município pequeno, que conta com aproximadamente 10.645
habitantes, de acordo com estimativas do IBGE de
2020
(
).
www.ibge.gov.br/brasil/pr/ribeirao-claro/panorama
Num. 11177816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

Observa-se que, efetivamente, não se tratou de conversa privada, mas de
postagem pública, em grupo que contém diversos participantes, com grande potencial de
alcance para tornar seu conteúdo acessível e visível a um número indeterminado de indivíduos.
É o uso institucional ou comercial do grupo que apresenta possível propensão ao alastramento
da informação. Ao que se observa, o grupo tem por possível finalidade difundir conteúdos,
porquanto intitulado de
. Note-se:
“JORNAL RIBEIRÃO CLARO”
Assim, a divulgação de dados por meio desse grupo no
possui ampla
Whatsapp
abrangência tanto em relação aos participantes do grupo, que receberam tais mensagens
diretamente em seus aparelhos celulares de uso pessoal, quanto em relação a terceiros, tendo
em conta a possibilidade real de se replicar a mensagem para diversos outros destinatários.
Nesse sentido é a jurisprudência do
que, ao
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
tratar de pesquisa eleitoral divulgada por meio do
entendeu o seguinte:
Whatsapp,
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO SEM PRÈVIO REGISTRO.
1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral,
em grupo do
, configura o ilícito previsto no art. 33, § 30, da Lei
Whatsapp
9.504/97.
2. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, § 30, da Lei 9.504/97,
basta que tenha sido dirigida para conhecimento público, sendo
irrelevante o número de pessoas alcançado pela divulgação e sua
influência no equilíbrio da disputa eleitoral.
Num. 11177816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

[...]
(AgR-REspE n 108-80/ES, ReI. Min. Admar Gonzaga, j. em 30.5.2017) (grifei)
Superada essa premissa, quanto ao meio, passa-se à análise do conteúdo
veiculado.
II.iv. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 26/09/2020, conforme
disposto no art. 36 da Lei das Eleições c/c art. 1º, § 1º, IV da EC nº 107/20202, que
estabelecem o seguinte:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição.

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão
no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020,
em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo,
as seguintes datas: [...]
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na
internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965; [...]
Sobre a propaganda antecipada, a norma, prevista no art. 36-A da Lei das
Eleições prevê o seguinte:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
Num. 11177816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
[...]
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
[...]
Da leitura dos dispositivos legais, vê-se que a intenção do legislador é garantir
maior liberdade aos pré-candidatos, permitindo, inclusive, a pré-campanha, com divulgação de
ações políticas, posicionamento pessoal sobre questões de interesse da sociedade, divulgação
de ideias, objetivos e propostas partidárias, desde que não haja pedido explícito de voto.
Assim, após a introdução do art. 36-A à Lei das Eleições, constatou-se uma prevalência maior
à liberdade de expressão e uma caracterização de licitude aos elementos que anteriormente
eram adotados pelo TSE como ensejadores de propaganda eleitoral antecipada, conforme
lição de
(Direito Eleitoral, 2018, p. 381):
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
O critério do legislador foi conferir um caráter de licitude aos principais
elementos do conceito de propaganda eleitoral antecipada adotado pelo TSE
(candidatura postulada; ação política que se pretenda desenvolver; razões
que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto para o exercício da
função pública; Recurso Especial Eleitoral nº 16.183 – Re. Min. Eduardo
Alckmin – j. 17.02.2000), desde que não haja pedido explícito de voto. É nítida
a opção legislativa pela antecipação dos atos de campanha eleitoral, já que os
atos de convencimento do eleitor – com exaltação das qualidades pessoais,
referência à candidatura, pedido de apoio político, divulgação das ações
políticas desenvolvidas e a desenvolver – podem ocorrer a qualquer tempo
(mesmo antes do início do período previsto para a propaganda eleitoral.
Não se olvida, entretanto, o disposto no art. 57-D da Lei das Eleições quanto ao
conteúdo da internet, nestes termos:
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.
II.v. Analisando-se a postagem, constata-se a existência de conduta que extrapola
a crítica política, o direito de liberdade de expressão e de informação, além de ofensa de
caráter pessoal.
A legislação eleitoral - no que é acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a
crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando os casos que envolvam
ofensa e desrespeito à sua pessoa, o que é perceptível no caso dos autos. Com efeito, o TSE
já decidiu que se houver propaganda antes do período permitido pelo art. 36 da Lei nº
9.504/1997, contendo imagem ofensiva à honra e à dignidade, estará configurada a
Num. 11177816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

propaganda eleitoral negativa extemporânea. Isto porque o pluralismo político, a livre
manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica não encerram
direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção da lei eleitoral no caso de ofensa a
outros direitos, tal como o de personalidade (Ac. de 17.3.2015 no AgR-REspE nº 20626, rel.
Min. João Otávio de Noronha).
Verifica-se, no caso em apreço, a existência de propaganda eleitoral ilícita,
mediante irregular exercício da liberdade de expressão, porquanto extrapola a mera crítica
política, inclusive com afronta de caráter pessoal ao candidato, ora recorrente, valendo-se de
personagem e de falas que degradam e ridicularizam o candidato, por meio de sátira utilizada
de modo ofensivo.
Assim, diante do seu conteúdo ofensivo, o vídeo impugnado configura-se como
propaganda eleitoral antecipada negativa apta a justificar a pretensão do recorrente no sentido
de determinar a remoção da propaganda, a proibição de sua veiculação e a aplicação de multa.
II.vi. O recorrente aponta, ainda, a existência de pedido explícito de não-voto no
vídeo.
Como é sabido, o pedido explícito de voto é elemento suficiente para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada. Sendo assim, o pedido de não-voto,
seguindo o mesmo raciocínio lógico da proibição legal, por si só, é apto a configurar a
propaganda antecipada negativa. Nesse sentido é a jurisprudência:
Eleições 2018. Representação. Propaganda eleitoral negativa antecipada.
Segunda representada. Ilegitimidade passiva. Pedidos de intimação dos
representados. Indeferimento. Limites do pedido inicial extrapolados.
Propaganda antecipada negativa configurada. Pedido explícito e expresso de
“não voto”. Representação procedente. Incidência da multa do art. 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/1997, no valor de R$ 10.000,00, devido ao mecanismo de
divulgação da propaganda utilizado e à capacidade econômica do infrator.
(TSE, Rp nº 060061335/DF, Decisão monocrática de 17/05/2019, Rel. Min.
Og Fernandes, DJE 21/05/2019)
No caso em apreço, constou expressamente a mensagem “MARIONÓQUIO
NÃO”, restando configurado o pedido de não-voto, como bem se observa:
Num. 11177816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

Dessa forma, fica também configurada a propaganda eleitoral antecipada
negativa pelo fato do vídeo conter - além de expressões que excedem o limite da crítica, com
nítido intuito de macular a honra e/ou a imagem do candidato - pedido expresso de não-voto.
Entretanto, a proibição de pedido expresso de voto e, por consequência, de
pedido de não-voto estava adstrita ao período de pré-campanha, estando permitida essa
manifestação a partir de 26/09/2020, não sendo, dessa forma, possível a determinação de
exclusão do conteúdo apenas por esse motivo.
II.vii. No particular, está configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa,
porque o conteúdo do vídeo, quando faz crítica à gestão do atual prefeito de Ribeirão Claro - o
que seria em tese legítimo – extrapola o direito à liberdade de expressão e de informação ao
recomendar, de forma dissimulada e por ofensas a honra, o não-voto no pretenso candidato.
Portanto, diante do caráter ofensivo e do pedido expresso de não-voto, mister o
provimento do Recurso Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e:
a) Determinar a exclusão permanente do vídeo;
b) Determinar a proibição de novas veiculações, por qualquer meio, sob pena de
multa pelo descumprimento, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por publicação; e
c) Condenar a recorrida
ao pagamento de multa no
, VILMA LIRO DE MELLO,
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997.

CONCLUSÃO
Assim, tendo em vista que a propaganda violou o art. 36 da Lei nº 9.504/1997,
por apresentar conteúdo negativo, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Eleitoral,
Num. 11177816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

para o fim de reformar a sentença e condenar a recorrida,
, ao
VILMA LIRO DE MELLO
pagamento da multa, em seu patamar mínimo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do art. 36, § 3º do mesmo diploma legal, determinando a exclusão da postagem, bem
como que se abstenha de veiculá-la novamente, por qualquer meio, sob pena de multa pelo
.
descumprimento, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por publicação

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600127-63.2020.6.16.0023 - Ribeirão Claro - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA,
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO
CLARO, "RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR" 20-PSC / 15-MDB AGRAVANTE: ELEICAO
2020 MARIO AUGUSTO PEREIRA PREFEITO - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 -
Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 - Advogados do(a) AGRAVANTE: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989 - Advogados do(a) RECORRENTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
-
PR0021989
- RECORRIDO: VILMA LIRO DE MELLO - Advogado do(a) RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.

Num. 11177816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192

Num. 11177816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511222291500000010633192
Número do documento: 20101511222291500000010633192